Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE UNIPESSOAL. ARTIGO 1.033, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DO SÓCIO REMANESCENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em atenção ao ato jurídico perfeito, incide a norma de direito material em vigor no momento da realização do ato, sendo vedada a retroatividade da Lei.
2. A ausência de pluralidade de sócios, não restabelecida em até 180 (cento e oitenta) dias, na vigência do artigo 1.033, IV, do Código Civil, e antes da previsão da sociedade limitada unipessoal, nos termos da atual redação do artigo 1.052 do Código Civil, consiste em hipótese de dissolução da sociedade limitada, tornando-a uma sociedade irregular a ser regulada pelas normas da sociedade em comum.
3. A configuração de sociedade unipessoal, sem regularização do quadro social no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, na vigência do artigo 1.033, IV, do Código Civil, e antes da previsão da sociedade limitada unipessoal, nos termos da atual redação do artigo 1.052 do Código Civil, implica responsabilidade solidária e ilimitada do sócio remanescente, a permitir que a dívida contraída pela pessoa jurídica recaia sobre o seu patrimônio.
4. Recurso conhecido e provido.